Tribunal: TJES
Processo: 0021703-14.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021703-14.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOCIMAR LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021703-14.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCIMAR LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
J
OCIMAR LIMA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
52/63
, que o condenou nas
penas
dos art
igo
s 24-A, da Lei 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006,
sendo-lhe imposta a pena
de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 02 de julho de 2018, o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Solange de Oliveira Souza, sua ex-namorada, ao se dirigir até o local de trabalho da vítima dizendo: "se você não for minha, não vai ser de mais ninguém", "eu mato você" e "se eu for preso hoje, amanhã estou solto e quando sair eu mato você".

Em suas razões recursais, às fls.
6
9/75
, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente,
ante a alegada ausência de provas para sua condenação.
Almeja ainda a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
7
7/86
, pugnando pel
o parcial provimento do recurso apenas para reduzir a pena imposta ao acusado.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021703-14.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCIMAR LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
J
OCIMAR LIMA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença de fls.
52/63
, que o condenou nas
penas
dos art
igo
s 24-A, da Lei 11.340/06 e art. 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/2006,
sendo-lhe imposta a pena
de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 02 de julho de 2018, o denunciado descumpriu medida protetiva de urgência e ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Solange de Oliveira Souza, sua ex-namorada, ao se dirigir até o local de trabalho da vítima dizendo: "se você não for minha, não vai ser de mais ninguém", "eu mato você" e "se eu for preso hoje, amanhã estou solto e quando sair eu mato você".

Em suas razões recursais, às fls.
6
9/75
, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente,
ante a alegada ausência de provas para sua condenação.
Almeja ainda a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.
Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação às fls.
7
7/86
, pugnando pel
o parcial provimento do recurso apenas para reduzir a pena imposta ao acusado.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
ilustre Procurador
A
ntonio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do
boletim unificado de fls. 06/07
.

O réu sem seu interrogatório confessou os fatos a si atribuídos, aduzindo que no momento do ocorrido estava alcoolizado e havia feito uso de cocaína, estando arrependido de seu comportamento.

A vítima na esfera policial confirmou os fatos narrados na denúncia, asseverando que foi ameaçada pelo réu, que sempre aparecia em seu local de trabalho, fato que a levou inclusive a temer perder o emprego.

Na fase judicial, a vítima não foi ouvida, uma vez que se mudou para fora do Brasil para fugir das ameaças do acusado conforme informado por sua irmã, Rosangela de Oliveira Souza, às fls. 51.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, sendo ameaçada pelo réu, conforme relato da mesma.

Além disso, resta evidente o descumprimento por parte do réu de medida protetiva imposta em seu desfavor, o que o incursiona nas penas do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. (...)3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
)

Ademais, como bem se manifestou a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer,
“
a
s ameaças atingiram a vítima de sobremaneira que a mesma se mudou de país, com o fito de se sentir segura, fugindo assim, das ameaças e das perseguições realizadas por Jocimar”.

Adiante, inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que o réu ostenta em seu desfavor a sua culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, diga-se todas devidamente motivadas pelo julgador, sendo certo que a presença de vetores negativos na primeira fase da dosimetria penal, por si só, impede a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Por fim, o pedido de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021703-14.2018.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOCIMAR LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 24-A, DA LEI 11.340/2006
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –

MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Encontrando-se devidamente comprovada a autoria delitiva em desfavor do acusado, conforme verificado nas
precisas
declarações da vítima, que demonstrou plena convicção quanto a participação do mesmo no
s
delito
s
descrito
s
na exordial acusatória
,
resta
inviável
o pleito absolutório formulado.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

3.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo das execuções penais. 4.

Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 5 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.